Tribunal: STF
Processo: ARE 1449933
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado (eDOC 7, p. 1):



    “PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PARCIAL ACOLHIMENTO.ART. 966, INCISOS II E V, DA LEI ADJETIVA CIVIL.DECISÃO PROFERIDA POR JUÍZO ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE. MANIFESTA VIOLAÇÃO AO ART. 109, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, À SÚMULA N.º 150 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, AOS ARTS. 45, 55, § 3.º, 130, INCISO III, 131, 313, INCISO V, ALÍNEA "A" E 927, INCISO IV, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E AO ART. 19 DO DECRETO-LEI N.º 25/1937. NÃO OCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DESTA VIA PROCESSUAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. MANTENÇA DO JULGADO. AÇÃO RESCISÓRIA CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Preliminarmente, a Ré impugna o valor dado à causa, pleiteando sua correção, tendo em vista a discrepância entre o montante indicado e o proveito econômico que o Requerente obterá com o eventual acolhimento dos pleitos deduzidos nesta rescisória, vez que o valor da execução da quantia devida pelo Autor, a título de multa por descumprimento, perfaz o quantum de R$ 12.772.365,16 (doze milhões, setecentos e setenta e dois mil, trezentos e sessenta e cinco reais e dezesseis centavos). 2. Ocorre que, nos Autos da Execução, o MM. Juiz de Direito da 5.ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Manaus/AM afastou a incidência da multa por descumprimento. Assim, considerando que a matéria ainda está em discussão, na primeira instância, não é possível aferir o montante do benefício econômico a ser considerado, tendo em vista que não se pode prever se a multa por descumprimento será mantida ou não, inexistindo qualquer valor incontroverso que possa embasar a atribuição do valor da causa com fundamento no proveito econômico. 3. Dessa feita, deverá ser acolhida, parcialmente, a preliminar de impugnação ao valor da demanda, a fim de corrigir o valor da causa para o quantum indicado na ação originária, porém, atualizado, monetariamente. Precedentes. 4. No que tange ao mérito, ressai salientar que a decisão de mérito transitada em julgado que pode vir a ser rescindida, nos termos do art. 966, incisos II e V, do Código de Processo Civil, é aquela que, respectivamente, for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente, ou violar, manifestamente, norma jurídica, isto é, aquela que possui erro crasso na aplicação do direito no caso concreto, podendo-se elidir error in procedendo ou error in judicando. 5. No vertente episódio, o Autor defende, em um primeiro momento, que o Aresto impugnado foi proferido por juízo, absolutamente, incompetente, asseverando que, a partir do momento em que requereu, em sede de contestação, a inclusão da União no polo passivo da demanda, os Autos deveriam ter sido encaminhados à Justiça Federal, juízo competente para decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a sua presença, ou do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, no processo, motivo por que o decisum também viola o art. 109, inciso I, da Constituição Federal, a Súmula n.º 150 do colendo Superior Tribunal de Justiça, bem, como, os arts. 130, inciso III, 131 e 927, inciso IV, todos da Lei Adjetiva Civil. 6. No entanto, os argumentos do Autor não merecem prosperar, haja vista que o instituto do chamamento ao processo, previsto no art. 130 e seguintes do Código de Processo Civil, é típico das obrigações solidárias de pagar quantia, não se aplicando às obrigações solidárias entre Municípios, Estados e União concernentes a obrigações de fazer.Diante do não cabimento do chamamento ao processo no presente caso, verifica-se, também, não ser automática a aplicação da Súmula n.º 150 do colendo Tribunal da Cidadania, podendo o juiz estadual apreciar a plausibilidade e a razoabilidade do pedido interventivo e rejeitá-lo. Precedentes. 7. Nada obstante, o Município de Manaus também argumenta que a propositura da Ação Cautelar, perante a Justiça Federal, trouxe a possibilidade de coexistência de decisões conflitantes e contraditórias, motivo pelo qual, nos termos do art. 55, § 3.º, do Código de Processo Civil, deveria ter sido determinada a reunião das demandas.No entanto, constata-se que a Ação Cautelar adrede mencionada foi proposta em 20 de outubro de 2016, quando o Processo de origem já havia sido sentenciado, razão por que, nos termos do art. 55, § 1.º, do Código de Processo Civil e da Súmula n.º 235 do colendo Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em reunião das ações.Precedentes. 8. Em relação ao argumento de que, consoante disposto no art. 313, inciso V, alínea "a", da Lei Processual Civil, o Processo de origem deveria ser suspenso, até o julgamento da causa proposta na Justiça Federal, não há razão para tanto, pois não se vislumbra relação de prejudicialidade entre as causas. Além disso, o colendo Superior Tribunal de Justiça já consignou que "a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não ostenta caráter obrigatório, cabendo ao Juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto". (STJ,AgIntnoResp1894500/SP, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021,Dje10/06/2021). 9. Ademais, há dissenso jurisprudencial e doutrinário acerca da possibilidade de suspensão do processo para aguardar julgamento de Ação proposta posteriormente àquela que se pretende suspender, como no presente caso, incidindo aSúmula 343 do colendo Superior Tribunal de Justiça, nesse ponto. 10. In fine, no que tange à alegação de desrespeito ao art. 19 do Decreto-Lei n.º 25/1937, haja vista a existência de responsabilidade de outros entes solventes, sobreleva-se que, até a propositura do Feito em questão, o Estado do Amazonas ainda não havia formalizado a desapropriação do bem, e, no que tange à responsabilidade da União, é solidária, podendo a Santa Casa de Misericórdia de Manaus - SCMM escolher contra quem propor a demanda. Em relação ao argumento de que não houve notificação prévia do Município de Manaus acerca da necessidade de obras de reparo e da hipossuficiência da proprietária, restou demonstrado que os 03 (três) entes federativos estavam cientes, acerca das condições de risco da edificação, havendo o ente municipal, antes da propositura da Ação de Obrigação de Fazer, sido oficiado, judicialmente, a adotar medidas para contenção dos danos ao prédio da Santa Casa de Misericórdia de Manaus - SCMM, sendo a difícil situação financeira da proprietária do imóvel fato público e notório.Não obstante, o próprio art. 19 do Decreto-Lei n.º 25/1937, em seu § 3.º, dispõe que, havendo urgência na realização de obras de conservação ou reparação em qualquer coisa tombada, a sua execução independe de comunicação, por parte do proprietário. Precedentes. 11. Assim, resta nítido que a decisão rescindenda não foi proferida por juízo absolutamente incompetente, bem, como, não violou as normas jurídicas insculpidas no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, na Súmula n.º 150 do colendo Superior Tribunal de Justiça, nos arts. 45, 55, § 3.º, 130, inciso III, 131, 313, inciso V, alínea "a" e 927, inciso IV, todos do Código de Processo Civil e no art. 19 do Decreto-Lei n.º 25/1937. 12. Tecidas essas considerações, conclui-se que a causa de pedir formulada na Exordial não encontra arrimo nas hipóteses de manifesta violação de normas jurídicas, tampouco, de prolação de decisão por juízo absolutamente incompetente, capazes de possibilitar a procedência do pedido de desconstituição da coisa julgada. Em verdade, o que subsiste, efetivamente, é a inconformidade do Autor, com o mérito do Acórdão exarado pela colenda Terceira Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, o qual deve ser, integralmente, mantido. 13. FIXAÇÃO DE NOVO VALOR À CAUSA, EM RAZÃO DO PARCIAL ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR ARGUIDA PELA RÉ. AÇÃO RESCISÓRIA CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 9).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta ofensa aos arts. 109, inciso I; 2º, caput e 30, IX, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 11, p.23):



   “(...) a decisão se limitou a justificar a inexistência de conexão ou continência entre os processos, mas não se atentou aos erros de procedimento cometidos no primeiro grau em relação ao chamamento ao processo - com consequente formação do litisconsórcio necessário - e á competência da Justiça federal para julgar a existência de interesse da união/IPHAN na causa.”



     Acrescenta-se, ainda, que (eDOC 11, p. 23):



     “Assim sendo, a uma só vez, o acórdão rescindendo violou as normas constitucionais e legais que dispõem acerca da competência da Justiça Federal (corroboradas pela Súmula n° 150 do STJ),. seja por considerar legal o procedimento tomado no primeiro grau, seja por desconsiderar a questão prejudicial em trâmite na 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Amazonas.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/AM inadmitiu o recurso por considerar ausente os requisitos de prequestionamento. (eDOC 13, p. 7-9).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 7, p. 23-25): 



    “Dessarte, o Autor defende, em um primeiro momento, que o mencionado Aresto foi proferido por juízo, absolutamente, incompetente, asseverando que, a partir do momento em que requereu, em sede de contestação, a inclusão da União no polo passivo da demanda, os Autos deveriam ter sido encaminhados à Justiça Federal, juízo competente para decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a sua presença, ou do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, no processo, motivo por que o decisum também viola o art. 109, inciso l, da Constituição Federal, a Súmula n.° 150° do colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como os arts. 130, inciso III, 131 e 927, inciso IV, todos da Lei Adjetiva Civil.



    No entanto, entendo que os argumentos do Autor não merecem prosperar, haja vista que o instituto do chamamento ao processo, previsto no art. 130 e seguintes do Código de Processo Civil, é típico das obrigações solidárias de pagar quantia, não se aplicando às obrigações solidárias entre Municípios, Estados e União concernentes a obrigações de fazer.



    Nessa linha de intelecção, o colendo Superior Tribunal de Justiça concluiu que "qualquer que seja o resultado que o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça venham concluir a respeito da solidariedade passiva, ou não, dos Entes Federados na obrigação de fornecer medicamentos, desde já, é possível definir que não caberá o chamamento ao processo, pois este instituto só é possivel nas obrigações solidárias de pagar quantia certa, e não nas obrigações de fazer" (STJ, AgRg no REsp 1249125/SC, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/06/2011, Dje 21/06/2011).



    (...)



    Igual entendimento se aplica à presente hipótese, em que a responsabilidade solidária entre União e o Município de Manaus pela conservação e vigilância do edificio da Santa Casa de Misericórdia de Manaus - SCMM, tombado por ambos, não obriga a parte a litigar contra todos, podendo escolher em face de qual deles quer mover a ação.



    Diante do não cabimento do chamamento ao processo no presente caso, verifico, também, não ser automática a aplicação da Súmula n.° 150 do colendo Tribunal da Cidadania, podendo o juiz estadual apreciar a plausibilidade e a razoabilidade do pedido interventivo e rejeitá-lo.”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas dos autos, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta ao texto constitucional. Nesse sentido: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL. REPARAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BEM IMÓVEL TOMBADO: DEVER LEGAL. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. OMISSÃO MUNICIPAL E INÉRCIA ADMINISTRATIVA: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (ARE 1408531 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 07/02/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-02-2023 PUBLIC 08-02-2023)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Ação Civil Pública. Bens públicos tombados. 3. Obrigatoriedade do ente púbico de promover a preservação. 4. Reexame de fatos e provas e análise de legislação infraconstitucional pertinente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.



    (ARE 1367064 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 08/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 09-08-2022 PUBLIC 10-08-2022).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a” e “b”, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente